Tribunal: TJDFT
Processo: 0714253-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 33, caput e § 4o, da Lei n. 11.343/2006 às penas de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se há nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão pela ausência inicial de juntada do mandado; e, ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência inicial de juntada do mandado de busca e apreensão não gera nulidade quando posteriormente suprida com observância do contraditório.

4. “Denúncias anônimas” e indícios não corroborados por provas concretas são insuficientes para sustentar condenação por tráfico de drogas.

5. A apreensão de entorpecentes em área comum ou de acesso coletivo, sem posse direta ou prova da propriedade, impede a imputação da autoria.

6. A insuficiência probatória impõe a absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.